Tribunal: TJDFT
Processo: 0735033-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, e § 4o, da Lei no 11.343/2006.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a absolvição, em razão da alegada ausência de provas suficientes para condenação (ii) a possibilidade de desclassificação da conduta perpetrada pela apelante para aquela prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 e (iii) a concessão da justiça gratuita.
III. Razões de decidir:
3. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 configura crime de ação múltipla ou de tipo misto alternativo, de modo que a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário é suficiente para a caracterização do delito de tráfico de drogas.
4. Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para o tipo do artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (uso de entorpecentes para consumo próprio) quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006), na modalidade “transportar”.
5. A expressiva quantidade de substâncias ilícitas apreendidas (aproximadamente 2 quilos de maconha) revela-se absolutamente incompatível com a destinação ao uso próprio, especialmente à luz das circunstâncias fáticas do caso concreto, sendo prescindível, para a configuração do tipo penal, a comprovação do ato concreto de mercancia.
6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
7. O estado de hipossuficiência do apelante, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido primeiramente pelo Juízo das Execuções.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.